Tribunal: CARF
Processo: 10380.727794/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727794/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.457 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
SISTEMA DE SAÚDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVMN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário:2007,2008,2009
DCTF.
MULTA
POR
FALTA
OU
ATRASO
NA
ENTREGA.
EXTEMPORANEIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A falta ou atraso na entrega da DCTF, quando obrigatória a sua apresentação,
sujeita o contribuinte ao pagamento da multa correspondente. Eventuais
alegações como dúvidas ou boa fé em relação à interpretação da legislação
tributária, que a apresentação extemporânea da DCTF não gerou prejuízo ao
erário ou de se tratar de entidade isenta não tem o condão de elidir a aplicação
da multa pelo atraso na entrega, face à ocorrência da responsabilidade objetiva,
prevista no artigo 136 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727794/2011-40
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727794/2011-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/REC, sessão de 21 de fevereiro de 2018 (fls.
69/71)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Colegiado de 1o Piso
(fls. 2/7), mantendo os lançamentos de “multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF”, relativamente aos períodos: 1o semestre/2007, 2o
semestre/2007, 1o semestre/2008, 2o semestre/2008, 1o semestre/2009 e 2o semestre/2009,
conforme Notificações de Lançamento – Modelo I (fls. 45/56).
Ilustrativamente, reproduz-se a NL relativa ao 1o semestre/2007 (fls. 45/46),
sendo que as demais, exceto em relação a períodos, valores e contagem de meses em atraso, têm
a mesma conformação:

Irresignada, a autuada acostou impugnação (fls. 2/7), assentando como tomos
principais:
a) Não estar obrigada à entrega da DCTF por ser uma associação sem fins lucrativos.

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727794/2011-40

b) Que os lançamentos não obedeceram às normas da IN RFB no 903/2008.
Subindo os autos à apreciação da DRJ/REC, foi prolatada decisão (fls. 69/71)
negando provimento à impugnação e mantendo os lançamentos.
Excertos do voto condutor mostram a posição da Turma a quo (fls. 70/71):
“Em sua impugnação a contribuinte contesta a obrigatoriedade de apresentar a
DCTF, pois como entendida sem fins lucrativo não estaria obrigada pela
legislação.
No entanto, as Instruções Normativas no 695 de 14/12/2006 e no 786 de
19/11/2007 determinam que as pessoas jurídicas de direito privado em geral,
inclusive as equiparadas, imunes e as isentas, autarquias e fundações da
administração pública dos estados Distrito Federal e Municípios e os órgãos
públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos Estados e do
Distrito Federal e dos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios, desde
que se constituam em unidades gestoras de orçamento, deverão apresentar, de
forma centralizada, pela matriz a DCTF. assim, não prospera a alegação da
contribuinte de que não estava obrigada a apresentar esta declaração.
Em relação ao valor da multa aplicada, como destacado no enquadramento
legal das Notificações de Lançamento do presente processo, a multa por atraso
na entrega da DCTF fundou-se no artigo 7o , inciso II e § 3o, inciso II, da Lei no
10.426 de 24/04/2002, com o seguinte texto:
(...)
Foi aplicado o percentual máximo da multa de 20%, pois entre o prazo final de
apresentação das DCTF e a lavratura do auto de infração do presente processo
já transcorreram mais de 10 meses. Assim, fica esclarecido que a multa
aplicada seguiu rigorosamente a determinação legal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação para
MANTER as Notificações de Lançamento do presente processo”.
Não foi elaborada ementa, por força da Portaria RFB no 2.724, de 29 de
setembro de 2017, estando o dispositivo do Acórdão assim redigido:
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Novamente inconformada, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
79/85), onde rebateu as conclusões da Turma Julgadora da DRJ e, quanto aos argumentos
meritórios, basicamente repisou o quanto já assentado na impugnação, acrescentando (RV – fls.
82/83):
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727794/2011-40

Para requerer:

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727794/2011-40

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
05/04/2018 – fls. 76 – protocolização do RV em 07/05/2018 – fls. 77), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 86/95) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
A refrega cinge-se em saber se procedem os lançamentos perpetrados pelo
Fisco relativos à infração “multa por atraso na entrega de DCTF” correspondentes aos períodos e
valores:
Período
Base de Cálculo
Alíquota
Valor Bruto
Vlr. c/ desc 50%
1o semestre/2007
122.768,37
20%
24.553,67
12.276,83
2o semestre/2007
150.800,41
20%
30.160,08
15.080,04
1o semestre/2008
166.012,50
20%
33.202,50
16.601,25
2o semestre/2008
161.056,18
20%
32.211,23
16.105,61
1o semestre/2009
162.019,79
20%
32.403,95
16.201,97
2o semestre/2009
186.865,86
20%
37.373,17
18.686,58
Segundo a acusação, os lançamentos surgiram em face de a recorrente ter
procedido à entrega, fora do prazo legal, das DCTF dos mencionados períodos. De seu lado, a
recorrente não nega o ocorrido, porém alega, basicamente, não estar subordinada à referida
obrigação, por ser entidade isenta.
A respeito da instituição da DCTF e a exigência de sua entrega à Receita
Federal, prescreve o Decreto-lei no 2.124, de 13/06/1984, artigo 5o:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir
obrigações acessórias relativas a tributos federais administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação
acessória, comunicando a existência de crédito tributário,
constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito,
corrigido monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e
dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em
dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727794/2011-40

disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da
obrigação principal, o não cumprimento da obrigação acessória na
forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§
2o, 3o e 4o do artigo 11 do Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro
de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065,
de 26 de outubro de 1983.
De seu turno, regulamentando citado dispositivo, dispuseram as IN (SRF) nos
695/2006 e as que lhe sucederam, 786/2007 e 903/2008 (que vigeram nos períodos objeto dos
lançamentos), a respeito da obrigatoriedade e dispensa do cumprimento da norma legislativa
acima, ou seja, a entrega da DCTF :

IN (SRF) no 695/2006 (vigente até 18/11/2007)
Obrigados à entrega
DA APRESENTAÇÃO DA DCTF
Art. 2o As pessoas jurídicas em geral, inclusive as
equiparadas, as imunes e as isentas, deverão
apresentar, de forma centralizada, pela matriz:
I - mensalmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Mensal (DCTF
Mensal), observado o disposto no art. 3o; ou
II - semestralmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Semestral (DCTF
Semestral), observado o disposto no art. 4o.
Art. 3o Ficam obrigadas à apresentação da DCTF
Mensal as pessoas jurídicas:
I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-
calendário anterior ao período correspondente à
DCTF a ser apresentada tenha sido superior a R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais);
II - cujo somatório dos débitos declarados nas
DCTF relativas ao segundo ano-calendário
anterior ao período correspondente à DCTF a ser
apresentada tenha sido superior a R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais); ou
III - sucessoras, nos casos de incorporação, fusão
ou cisão total ou parcial ocorridos quando a
incorporada, fusionada ou cindida estava sujeita à
mesma
obrigação
em
decorrência
de
seu
enquadramento nos parâmetros de receita bruta
auferida ou de débitos declarados.
§ 1o A partir do ano-calendário de 2005, uma vez
enquadrada em uma das hipóteses de obrigatoriedade de apresentação da DCTF
Dispensados de entregar
DA DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DA DCTF
Art. 6o Estão dispensadas da apresentação da
DCTF:
I - as microempresas e as empresas de pequeno
porte enquadradas no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), relativamente aos períodos abrangidos
por esse sistema;
II - as pessoas jurídicas que se mantiverem
inativas durante todo o ano-calendário a que se
referirem as DCTF;
III - os órgãos públicos da administração direta da
União;
IV - os consórcios constituídos na forma dos arts.
278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976;
V - os fundos em condomínio e os clubes de
investimento que não se enquadrem no disposto no
art. 2o da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
§ 1o Não estão dispensadas da apresentação da
DCTF, as pessoas jurídicas:
I - excluídas do Simples, quanto às DCTF relativas
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727794/2011-40

Mensal, a pessoa jurídica permanecerá obrigada a
sua apresentação nos anos-calendário posteriores,
independentemente da alteração dos parâmetros
considerados.
§ 2o Entende-se por receita bruta a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e
a classificação contábil adotada para as receitas.
Art. 4o Deverão apresentar a DCTF Semestral:
I - as pessoas jurídicas de direito privado, não
enquadradas nas hipóteses do art. 3o;
II - as autarquias e fundações públicas;
III - os órgãos públicos da administração direta
dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
DA OPÇÃO PELA APRESENTAÇÃO DA DCTF
MENSAL
Art. 5o As pessoas jurídicas não enquadradas nas
hipóteses
do
art.
3o
poderão
optar
pela
apresentação da DCTF Mensal.
§ 1o A opção de que trata o caput será exercida
mediante a apresentação da primeira DCTF
Mensal, sendo essa opção definitiva e irretratável
para todo o ano-calendário que contiver o período
correspondente à declaração apresentada.
§ 2o Exercida a opção de que trata o caput com a
apresentação de DCTF Mensal relativa a mês
posterior a janeiro, a pessoa jurídica ficará
obrigada à apresentação das declarações relativas
aos meses anteriores ao da primeira DCTF
apresentada, sendo devida multa pelo atraso na
entrega das referidas declarações.
§ 3o A obrigatoriedade de entrega na forma
prevista no § 2o não se aplica no caso de pessoa
jurídica dispensada da apresentação da DCTF no
período considerado.
aos fatos geradores ocorridos a partir da data em
que o ato declaratório de exclusão produzir
efeitos;
II - de que trata o inciso II do caput, a partir do
período, inclusive, em que praticarem qualquer
atividade operacional, não operacional, financeira
ou patrimonial.
§ 2o Na hipótese do inciso I do § 1o, não deverão
ser informados na DCTF os valores apurados pelo
Simples.
§ 3o As pessoas jurídicas que passarem à condição
de inativa no curso do ano-calendário somente
estarão dispensadas da apresentação da DCTF a
partir do primeiro período do ano-calendário
subseqüente, observado o disposto no inciso II do
caput.
§ 4o Considera-se inativa a pessoa jurídica que
não realizar qualquer atividade operacional, não-
operacional, financeira ou patrimonial no curso
do período.
§ 5o As pessoas jurídicas que passarem a se
enquadrar no Simples a partir de 1o de janeiro do
ano-calendário devem apresentar as DCTF
referentes aos anos-calendário anteriores ainda
não apresentadas.
§ 6o As pessoas jurídicas deverão apresentar a
DCTF ainda que não tenham débito a declarar, a
partir do período em que ficarem obrigadas a sua
apresentação.

IN (RFB) no 786/2007 (vigente de 19/11/2007/11/ a 31/12/2008):
Obrigados à entrega
CAPÍTULO I DA APRESENTAÇÃO DA DCTF
Seção I Da Periodicidade de Apresentação da
DCTF
Dispensados de entregar
Seção IV Da Dispensa de Apresentação da DCTF
Art. 5o Estão dispensadas da apresentação da
DCTF:
I - as microempresas e as empresas de pequeno
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727794/2011-40

Art. 2o As pessoas jurídicas de direito privado em
geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as
isentas,
as
autarquias
e
fundações
da
administração pública dos Estados, Distrito
Federal e Municípios e os órgãos públicos dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos
Estados e do Distrito Federal e dos Poderes
Executivo e Legislativo dos Municípios, desde que
se constituam em unidades gestoras de orçamento,
deverão apresentar, de forma centralizada, pela
matriz:
I - mensalmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Mensal (DCTF
Mensal), observado o disposto no art. 3o; ou
II - semestralmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Semestral (DCTF
Semestral).
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput,
considera-se unidade gestora de orçamento aquela
autorizada a executar parcela do orçamento dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Seção II Da Obrigatoriedade de Apresentação da
DCTF Mensal
Art. 3o Ficam obrigadas à apresentação da DCTF
Mensal as pessoas jurídicas de direito privado:
I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-
calendário anterior ao período correspondente à
DCTF a ser apresentada tenha sido superior a R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais);
II - cujo somatório dos débitos declarados nas
DCTF relativas ao segundo ano-calendário
anterior ao período correspondente à DCTF a ser
apresentada tenha sido superior a R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais); ou
III - sucessoras, nos casos de incorporação, fusão
porte enquadradas no Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, relativamente aos períodos abrangidos por
esse sistema;
II - as pessoas jurídicas que se mantiverem
inativas durante todo o ano-calendário a que se
referirem as DCTF;
III - os órgãos públicos da administração direta da
União; e
IV - as autarquias e as fundações públicas
federais.
§ 1o São também dispensadas da apresentação da
DCTF, ainda que se encontrem inscritas no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou
que tenham seus atos constitutivos registrados em
Cartório ou Juntas Comerciais:
I - os condomínios edilícios;
II - os consórcios e grupos de sociedades,
constituídos na forma dos arts. 265, 278 e 279 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
III - os consórcios de empregadores;
IV - os clubes de investimento registrados em
Bolsa de Valores, segundo as normas fixadas pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou pelo
Banco Central do Brasil (Bacen);
V - os fundos de investimento imobiliário, que não
se enquadrem no disposto no art. 2o da Lei no
9.779, de 1999;
VI - os fundos mútuos de investimento mobiliário,
sujeitos às normas do Bacen ou da CVM;
VII -
as
embaixadas,
missões, delegações
permanentes, consulados-gerais, consulados, vice-
consulados, consulados honorários e as unidades
específicas do Governo brasileiro no exterior;
VIII
-
as
representações
permanentes
de
organizações internacionais;
IX - os serviços notariais e registrais (cartórios),
de que trata a Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973;
X - os fundos públicos de natureza meramente
contábil;
XI - os candidatos a cargos políticos eletivos nos
termos da legislação específica;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727794/2011-40

ou cisão total ou parcial ocorridos quando a
incorporada, fusionada ou cindida estava sujeita à
mesma
obrigação
em
decorrência
de
seu
enquadramento nos parâmetros de receita bruta
auferida ou de débitos declarados.
§ 1o A partir do ano-calendário de 2005, uma vez
enquadrada
em
uma
das
hipóteses
de
obrigatoriedade de apresentação da DCTF
Mensal, a pessoa jurídica permanecerá obrigada a
sua apresentação nos anos-calendário posteriores,
independentemente da alteração dos parâmetros
considerados.
§ 2o Entende-se por receita bruta a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e
a classificação contábil adotada para as receitas.
Seção III Da Opção pela Apresentação da DCTF
Mensal
Art. 4o As pessoas jurídicas não enquadradas nas
hipóteses
do
art.
3o
poderão
optar
pela
apresentação da DCTF Mensal.
§ 1o A opção de que trata o caput será exercida
mediante a apresentação da primeira DCTF
Mensal, sendo essa opção definitiva e irretratável
para todo o ano-calendário que contiver o período
correspondente à declaração apresentada.
§ 2o Exercida a opção de que trata o caput com a
apresentação de DCTF Mensal relativa a mês
posterior a janeiro, a pessoa jurídica ficará
obrigada à apresentação das declarações relativas
aos meses anteriores ao da primeira DCTF
apresentada, sendo devida multa pelo atraso na
entrega das referidas declarações.
§ 3o A obrigatoriedade de entrega na forma
prevista no § 2o não se aplica no caso de pessoa
jurídica dispensada da apresentação da DCTF no
período considerado.
XII - as incorporações imobiliárias objeto de
opção pelo Regime Especial de Tributação (RET),
de que trata a Lei no 10.931, de 2 de agosto de
2004; e
XIII - as pessoas jurídicas domiciliadas no exterior
que possuam no Brasil bens e direitos sujeitos a
registro público.
§ 2o Não estão dispensadas da apresentação da
DCTF, as pessoas jurídicas:
I - excluídas do Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído
pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ou do
Simples Nacional, quanto às DCTF relativas aos
fatos geradores ocorridos a partir da data em que
a exclusão produzir efeitos;
II - de que trata o inciso II do caput, a partir do
período, inclusive, em que praticarem qualquer
atividade operacional, não-operacional, financeira
ou patrimonial.
§ 3o Na hipótese do inciso I do § 2o, não deverão
ser informados na DCTF os valores apurados pelo
Simples ou pelo Simples Nacional.
§ 4o As pessoas jurídicas que passarem à condição
de inativa no curso do ano-calendário somente
estarão dispensadas da apresentação da DCTF a
partir do primeiro período do ano-calendário
subseqüente.
§ 5o Considera-se pessoa jurídica inativa aquela
que não tenha efetuado qualquer atividade
operacional, não-operacional, patrimonial ou
financeira,
inclusive
aplicação
no
mercado
financeiro ou de capitais, durante todo o ano-
calendário.
§ 6o Na hipótese do § 5o, a condição de inativa não
é descaracterizada pelo pagamento de tributo ou
de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória relativos a anos-calendários anteriores..
§ 7o O enquadramento de pessoa jurídica no
Simples
Nacional
não
a
desobriga
da
apresentação de DCTF referentes a períodos
anteriores.
§ 8o As pessoas jurídicas deverão apresentar a
DCTF ainda que não tenham débito a declarar, a
partir do período em que ficarem obrigadas a sua
apresentação.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727794/2011-40


IN (RFB) no 903/2008 (vigente de 01/01/2009 a 01/01/2010):
Obrigados à entrega
CAPÍTULO I DA APRESENTAÇÃO DA DCTF
SEÇÃO
I
DA
PERIODICIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DA DCTF
Art. 2o As pessoas jurídicas de direito privado em
geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as
isentas,
as
autarquias
e
fundações
da
administração pública dos Estados, Distrito
Federal e Municípios e os órgãos públicos dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos
Estados e do Distrito Federal e dos Poderes
Executivo e Legislativo dos Municípios, desde que
se constituam em unidades gestoras de orçamento,
deverão apresentar, de forma centralizada, pela
matriz:
I - mensalmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Mensal (DCTF
Mensal), observado o disposto no art. 3o; ou
II - semestralmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Semestral (DCTF
Semestral).
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput,
considera-se unidade gestora de orçamento aquela
autorizada a executar parcela do orçamento dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
SEÇÃO
II
DA
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO DA DCTF MENSAL
Art. 3o Ficam obrigadas à apresentação da DCTF
Mensal as pessoas jurídicas de direito privado:
I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-
calendário anterior ao período correspondente à
DCTF a ser apresentada tenha sido superior a R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais);
II - cujo somatório dos débitos declarados nas
DCTF relativas ao 2o (segundo) ano-calendário
anterior ao período correspondente à DCTF a ser
apresentada tenha sido superior a R$ 3.000.000,00
Dispensados de entregar
SEÇÃO IV DA DISPENSA DE APRESENTAÇÃO
DA DCTF
Art. 5o Estão dispensadas da apresentação da
DCTF:
I - as microempresas (ME) e as empresas de
pequeno porte (EPP) enquadradas no Sistema
Integrado
de
Pagamento
de
Impostos
e
Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, relativamente
aos períodos abrangidos por esse sistema;
II - as ME e as EPP enquadradas no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, relativamente aos períodos
abrangidos por esse sistema;
III - as pessoas jurídicas que se mantiverem
inativas durante todo o ano-calendário ou durante
todo o período compreendido entre a data de
início de atividades e 31 de dezembro do ano-
calendário a que se referirem as DCTF;
IV - os órgãos públicos da administração direta
da União; e
V - as autarquias e as fundações públicas federais.
§ 1o São também dispensadas da apresentação da
DCTF, ainda que se encontrem inscritas no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou
que tenham seus atos constitutivos registrados em
Cartório ou Juntas Comerciais:
I - os condomínios edilícios;
II - os consórcios e grupos de sociedades,
constituídos na forma dos arts. 265, 278 e 279 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
III - os consórcios de empregadores;
IV - os clubes de investimento registrados em
Bolsa de Valores, segundo as normas fixadas pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou pelo
Banco Central do Brasil (Bacen);
V - os fundos de investimento imobiliário, que não
se enquadrem no disposto no art. 2o da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727794/2011-40

(três milhões de reais);
III - cuja massa salarial constante das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) no 2o (segundo) ano-calendário anterior
ao período correspondente à DCTF a ser
apresentada tenha sido igual ou superior a R$
9.000.000,00 (nove milhões de reais);
IV - cujo valor total dos débitos declarados na
GFIP no 2o (segundo) ano-calendário anterior ao
período correspondente à DCTF a ser apresentada
tenha sido igual ou superior a R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais); ou
V - sucessoras, nos casos de incorporação, fusão
ou cisão total ou parcial ocorridos quando a
incorporada, fusionada ou cindida estava sujeita à
mesma
obrigação
em
decorrência
de
seu
enquadramento nos parâmetros de receita bruta
auferida ou de débitos declarados.
§ 1o A partir do ano-calendário de 2005, uma vez
enquadrada
em
uma
das
hipóteses
de
obrigatoriedade de apresentação da DCTF
Mensal, a pessoa jurídica permanecerá obrigada a
sua apresentação nos anos-calendário posteriores,
independentemente da alteração dos parâmetros
considerados.
§ 2o Entende-se por receita bruta a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e
a classificação contábil adotada para as receitas.
SEÇÃO III DA OPÇÃO PELA APRESENTAÇÃO
DA DCTF MENSAL
Art. 4o As pessoas jurídicas não enquadradas nas
hipóteses
do
art.
3o
poderão
optar
pela
apresentação da DCTF Mensal.
§ 1o A opção de que trata o caput será exercida
mediante a apresentação da 1o (primeira) DCTF
Mensal, sendo essa opção definitiva e irretratável
para todo o ano-calendário que contiver o período
correspondente à declaração apresentada.
VI - os fundos mútuos de investimento mobiliário,
sujeitos às normas do Bacen ou da CVM;
VII - as embaixadas, missões, delegações
permanentes, consulados-gerais, consulados, vice-
consulados, consulados honorários e as unidades
específicas do Governo brasileiro no exterior;
VIII
-
as
representações
permanentes
de
organizações internacionais;
IX - os serviços notariais e registrais (cartórios),
de que trata a Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973;
X - os fundos públicos de natureza meramente
contábil;
XI - os candidatos a cargos políticos eletivos nos
termos da legislação específica;
XII - as incorporações imobiliárias objeto de
opção pelo Regime Especial de Tributação, de que
trata a Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004; e
XIII - as pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior que possuam no Brasil bens e direitos
sujeitos a registro público.
§ 2o Não estão dispensadas da apresentação da
DCTF, as pessoas jurídicas:
I - excluídas do Simples ou do Simples Nacional,
quanto às DCTF relativas aos fatos geradores
ocorridos a partir da data em que a exclusão
produzir efeitos;
II - de que trata o inciso III do caput, a partir do
período, inclusive, em que praticarem qualquer
atividade
operacional,
não
operacional,
financeira ou patrimonial.
§ 3o Na hipótese do inciso I do § 2o, não deverão
ser informados na DCTF os valores apurados pelo
Simples ou pelo Simples Nacional.
§ 4o As pessoas jurídicas que passarem à condição
de inativa no curso do ano-calendário somente
estarão dispensadas da apresentação da DCTF a
partir do 1o (primeiro) período do ano-calendário
subseqüente.
§ 5o Considera-se pessoa jurídica inativa aquela
que não tenha efetuado qualquer atividade
operacional, não-operacional, patrimonial ou
financeira, inclusive aplicação no mercado
financeiro ou de capitais, durante todo o ano-
calendário.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o pagamento, no ano-
calendário a que se referir a declaração, de
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727794/2011-40

§ 2o Exercida a opção de que trata o caput com a
apresentação de DCTF Mensal relativa a mês
posterior a janeiro, a pessoa jurídica ficará
obrigada à apresentação das declarações relativas
aos meses anteriores ao da 1o (primeira) DCTF
apresentada, sendo devida multa pelo atraso na
entrega das referidas declarações.
§ 3o A obrigatoriedade de entrega na forma
prevista no § 2o não se aplica no caso de pessoa
jurídica dispensada da apresentação da DCTF no
período considerado.
tributo relativo a anos-calendário anteriores e de
multa
pelo
descumprimento
de
obrigação
acessória não descaracterizam a pessoa jurídica
como inativa no ano-calendário.
§ 7o As pessoas jurídicas que passarem a se
enquadrar no Simples Nacional devem apresentar
as DCTF referentes aos períodos anteriores à sua
inclusão, ainda não apresentadas.
§ 8o As pessoas jurídicas deverão apresentar a
DCTF ainda que não tenham débito a declarar, a
partir do período em que ficarem obrigadas a sua
apresentação.

Desnecessário maior aprofundamento para se ver que, em nenhum dos
dispositivos das três Instruções Normativas consta que entidades, mesmo que se denominem
isentas (e para atingir tal estágio haveria necessidade do cumprimento de diversos requisitos,
sequer questionados neste processo) estejam dispensadas da entrega da DCTF.
Muito ao revés, há previsão explícita de que tal obrigação acessória atinge
também eventuais entidades isentas, conforme se vê no artigo 2o dos três atos normativos:
IN (SRF) 695/2006
Art. 2o As pessoas jurídicas em
geral, inclusive as equiparadas,
as imunes e as isentas, deverão
apresentar,
de
forma
centralizada, pela matriz:

IN (RFB) no 786/2007
Art. 2o As pessoas jurídicas de
direito
privado
em
geral,
inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, as autarquias e fundações da administração pública dos Estados, Distrito Federal e
Municípios e os órgãos públicos
dos
Poderes
Executivo,
Legislativo e Judiciário dos
Estados e do Distrito Federal e
dos
Poderes
Executivo
e
Legislativo
dos
Municípios,
desde que se constituam em
unidades gestoras de orçamento,
deverão apresentar, de forma
centralizada, pela matriz:
IN (RFB) no 903/2008
Art. 2o As pessoas jurídicas de
direito
privado
em
geral,
inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, as autarquias e fundações da administração pública dos Estados, Distrito Federal e
Municípios e os órgãos públicos
dos
Poderes
Executivo,
Legislativo e Judiciário dos
Estados e do Distrito Federal e
dos
Poderes
Executivo
e
Legislativo
dos
Municípios,
desde que se constituam em
unidades gestoras de orçamento,
deverão apresentar, de forma
centralizada, pela matriz:
Caem por terra, portanto, as alegações da recorrente de que estaria desobrigada
da entrega da DCTF, de modo que, descumprida a exigência, a aplicação da penalidade era
inevitável, nos termos do artigo 7o, da Lei no 10.426, de 24/04/2002, com redação dada pelo
artigo 19, da Lei no 11.051, de 29/12/2004, conforme expressamente constou das Notificações de
Lançamento (fls. 45/56):
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ,
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727794/2011-40

Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a
apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a
prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre
o montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega destas Declarações
ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o
disposto no § 3o;
(...)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e
III do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia
seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo,
mas antes de qualquer procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727,
de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa
jurídica inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação
previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
Como o inciso II, do artigo 7o, prevê a aplicação de multa à razão de 2% ao
mês ou fração e o mais recente período em atraso atingiu 16 meses e o mais antigo 47, a
penalidade ficou limitada a 20% sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
DCTF.
Nesse tom, a jurisprudência administrativa do CARF:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário:2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE
DCTF.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727794/2011-40

ENTIDADE IMUNE. INCIDÊNCIA.
As entidades imunes ou isentas não estão dispensadas da entrega da
DCTF, sendo devida a multa por sua entrega fora do prazo
normativamente estabelecido.
DCTF.
OBRIGATORIEDADE
DE
ENTREGA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A alegação de boa fé do contribuinte na interpretação da legislação
ou de que a apresentação extemporânea da DCTF não gerou
prejuízo ao erário não tem o condão de elidir a aplicação da multa
pelo atraso nessa entrega, face à ocorrência de responsabilidade
objetiva, prevista no artigo 136 do CTN. (Ac. 1002-000239 – 2a TE – 1a
Seção – 07/06/2018 – Rel. Aílton Neves da Silva – Presidente)
E nesta 2a Turma 4a Câmara 1a Sejul, sob a relatoria do Conselheiro Leonardo
Luis Pagano Gonçalves, o Ac. 1402-005.284, de 19/01/2021:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DCTF. FALTA DE ENTREGA.
MULTA REGULAMENTAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A falta de entrega da DCTF, quando obrigatória a sua
apresentação, sujeita o contribuinte ao pagamento da multa
correspondente. A multa aplicada por descumprimento de obrigação
acessória não se confunde com multa lançada por descumprimento
de obrigação principal.
Por fim, apenas a título de adendo, de se destacar que improcedem igualmente
as alegações da recorrente de que não teriam sido observadas as prescrições da IN (RFB) no
903/2008, isso porque os dispositivos nela inseridos e que tratam da aplicação e cálculo da multa
têm a mesma formatação da Lei (como não poderia deixar de ser).
Veja-se:
Art. 9o A pessoa jurídica que deixar de apresentar a DCTF no
prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimada a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no
prazo estipulado pela RFB, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente
sobre o montante dos impostos e contribuições informados na
DCTF, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
dessa declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o;
(...)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do
caput, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao
término do prazo fixado para a entrega da declaração e como
termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.457 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727794/2011-40

Desse modo, irretocável o trabalho fiscal, mantido, assim por seus próprios
fundamentos.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo as exigências e chancelando a decisão recorrida.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital